Tribunal: STF
Processo: RE 1285465
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL. LEI N. 13.654/2018. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios pelo qual restabelecida, na terceira fase da dosimetria, a causa de aumento pelo uso de arma branca no crime de roubo, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios da Lei n. 13.654/2018, na qual se revogou a causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca no crime de roubo.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 1º.6.2018, o juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal acolheu em parte o pedido da defesa para aplicação retroativa da Lei n. 13.654/2018 para afastar a causa de aumento pelo emprego de arma branca no crime de roubo (fls. 1-4, e-doc. 4).
    3. Em 18.6.2018, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios interpôs agravo em execução no qual alegou que, “após detida análise da Lei nº 13.654/2018 e seu processo legislativo, (...) a alteração legal que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do CP padece[ria] de vício de inconstitucionalidade formal” e pediu a não aplicação da norma revogadora à espécie (e-doc. 3).
    Argumentou que “no texto constitucional [se] estabelecem as regras do processo legislativo, sendo certo que a inobservância dos ditames constitucionais implicam a inconstitucionalidade formal da lei ou ato normativo produzido, possibilitando pleno controle repressivo de constitucionalidade por parte do Poder Judiciário, tanto pelo método difuso quanto pelo método concentrado” (sic, fl. 3, e-doc. 3).
    O Ministério Público distrital ressaltou que, “ao se verificar a tramitação do PLS 149/2015, observa-se que em seu texto inicial havia, de fato, no art. 3º do referido PLS, datado de 24/03/2015, a previsão de revogação do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal (…) Apresentada emenda pela Senadora Simone Tebet e após novo debate na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o texto final do PLS nº 149/2015 aprovado pela referida Comissão não manteve o artigo 3º, que revogava a causa de aumento do inciso I, § 2º do art. 157 do Código Penal. (…) Nesse ponto, há que se registrar que este Órgão Ministerial consultou o website do Senado Federal, no dia 10.05.2018, e verificou o texto final sem o artigo que previa a revogação do inciso I do § 2º do art. 157 do CP. Contudo, ao realizar nova consulta ao referido site, no dia de hoje (25.05.2018), constatou-se que o texto final disponível passou a contar com um novo art. 2º, dispondo que ‘Revoga-se o inciso I do § 2º do art. 157 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 dezembro de 1940 (Código Penal).’ (…) A despeito de se conseguir provar ou não que houve alteração do texto final disponibilizado no website do Senado Federal, não há controvérsia quanto ao texto que, após aprovado pela CCJ, foi publicado no Diário do Senado, no dia 10.11.2017, o qual NÃO previa a revogação da majorante prevista no inciso I, do § 2º do art. 157 do Código Penal, persistindo o recrudescimento da pena pelo emprego de arma branca” (fls. 3-6, e-doc. 3).
    Asseverou que “não foi oportunizado aos Senadores a possibilidade de se opor[em] ao texto que, de fato, foi encaminhado à Câmara dos Deputados, vez que tomaram ciência apenas do texto publicado no Diário do Senado (SEM a revogação da majorante), maculando assim o processo legislativo, pois não discutida a matéria no sistema bicameral” (fls. 7-8, e-doc. 3).
    Pleiteou a reforma da decisão para ser reconhecida a “inconstitucionalidade formal e material do art. 4º da Lei nº 13.654/2018 e afasta[da] a sua aplicação ao caso concreto” (fl. 14, e-doc. 3).
    A defesa apresentou contrarrazões ao agravo em execução (fls. 146-159, e-doc. 4).
    O juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal não reconsiderou a decisão e determinou a remessa ao Tribunal de Justiça distrital (fl. 161, e-doc. 4).
    4. No julgamento do Agravo em Execução n. 0703713-72.2020.8.07.0000, a Segunda Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu provimento, por unanimidade, ao recurso do Ministério Público para “restabelecer, em relação à condenação do sentenciado na ação penal nº 2013.12.1.004696-9, a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal e a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 18 (dezoito) dias-multa, no valor mínimo legal” (fl. 5, e-doc. 5). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ARTIGO 4º DA LEI Nº 13.654/2018 PELO CONSELHO ESPECIAL. RESTABELECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 157, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
    1. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, em controle incidental, declarou a inconstitucionalidade do artigo 4º da Lei nº 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal, devendo, no caso em exame, ser restabelecida a referida causa de aumento, uma vez que o roubo foi praticado mediante o emprego de faca.
    2. Recurso conhecido e provido para restabelecer, em relação à condenação do sentenciado na ação penal nº 2013.12.1.004696-9, a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2°, inciso I, do Código Penal e a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 18 (dezoito) dias-multa, no valor mínimo legal” (fl. 1, e-doc. 5).
    5. Contra esse acórdão Jorgivaldo Lima Dias interpôs recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, com a alegação de contrariedade ao inc. XL do art. 5º e ao inc. I do § 2º do art. 58 da Constituição da República.
    Sustenta que “o artigo 4º da Lei 13.654/18 é uma novatio legis, que é mais benéfica ao recorrente, devendo ser extirpado de sua condenação o cálculo relativo à terceira fase da dosimetria que impôs uma causa de aumento em razão do uso de arma branca” (fl. 6, e-doc. 7).
    Argumenta que “a retroatividade da lei mais benéfica guarda previsão constitucional no inciso XL do artigo 5º” (fl. 6, e-doc. 7).
    Ressalta que “A única unidade da Federação que não reconhece[ria] como constitucional o artigo 4º da Lei 13.654/18 [seria] o Distrito Federal” (fl. 7, e-doc. 7).
    Aponta “a discordância referente à interpretação de um fato específico: se a omissão do artigo 4º da Lei 13.654/2018 na publicação do Diário Oficial do Senado seria mero erro material – sanado posteriormente –, ou se foi capaz de ensejar a inconstitucionalidade formal da referida norma” (fl. 25, e-doc. 7).
    Argumenta que “o art. 58, § 2º, inciso I, da CF, autoriza[ria] que cada regimento interno prescreva hipóteses em que será possível a dispensa da manifestação plenária, transferindo a competência a uma de suas comissões” (fls. 32-33, e-doc. 7).
    Defende que “não h[averia] qualquer indicativo de que mera irregularidade de publicação – [que teria sido] sanada logo após pela Comissão de Redação Legislativa (CORELE) – tenha comprometido de eventual recurso de Senadores ao Plenário da Casa” (fls. 33-34, e-doc. 7).
    Assinala ser “necessária a concessão de medida cautelar suspendendo os efeitos da decisão do TJDFT até o julgamento final deste recurso” (fl. 40, e-doc. 7).
    Pede a reforma do “acórdão recorrido a fim de reconhecer a constitucionalidade do artigo 4º da Lei 13.654/2018, para se operar, em observância ao inciso XL do artigo 5º da CF/88, a aplicação da novatio legis in mellius” (fl. 41, e-doc. 7).
    6. O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios apresentou contrarrazões ao recurso (e-doc. 13).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    7. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    8. Ao acolher em parte o pedido da defesa para aplicação retroativa da Lei n. 13.654/2018, o juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal assentou que o emprego de arma branca no crime de roubo não poderia ser um indiferente penal e o relocou para valorar negativamente as circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena:
    “(...) o uso de arma branca não se tornou um indiferente penal, na medida em que a sua utilização, apesar de não mais poder ser valorada na terceira fase de dosimetria, representa um maior risco concreto à vítima e facilita a prática do crime, quando comparado ao roubo com emprego de ameaça e, portanto, tal circunstância pode e deve ser valorada na primeira fase de dosimetria de pena. (...)
    Transportando o raciocínio para o caso em apreço - providência salutar, uma vez que, onde há a mesma razão, aplica-se o mesmo direito -, nota-se que se dará a aplicação retroativa da Lei 13.654/2018 se, ao final, chegar-se a uma pena mais favorável, considerado o emprego de arma branca não mais como causa de aumento, mas sim como circunstância judicial desfavorável (que, repito, segue relevante para a fixação da pena). (...)
    Também por tal motivo não há óbice para que, na aplicação retroativa da lei em questão, se passe a considerar na primeira fase da dosimetria o emprego de arma branca, e na terceira etapa o concurso de agentes, ainda que, na sentença ou acórdão condenatório se tenha procedido de maneira inversa, sob pena de se admitir que fatos idênticos mereçam sanções distintas apenas pelo fato de que o julgador, à época, lançou mão de uma de duas opções igualmente judiciosas.
    Passo, pois, à aplicação retroativa da lei, considerando as premissas mencionadas alhures. 
    Na primeira fase, mantenho, por seus próprios motivos, a análise das circunstâncias judiciais, salvo as circunstâncias do crime, as quais valoro negativamente em razão de o sentenciado ter se valido de arma branca para ameaçar a vítima, o que indubitavelmente representou maior risco às suas vida e integridade física. Assim, exaspero a pena-base anteriormente estabelecida em 9 (nove) meses, fixando-a em 05 anos.
    Na segunda fase, mantenho a análise das agravantes e atenuantes nos moldes já realizada pelo Juízo do conhecimento e, portanto, fixo a pena intermediária em 05 anos e 06 meses de reclusão e 20 dias-multa, à razão unitária fixada no decreto condenatório, tornando-a definitiva ante a ausência de causas, de aumento ou diminuição da pena a serem sopesadas na terceira fase de dosimetria.
    Tendo em vista os antecedentes, a quantidade de pena e das demais circunstâncias valoradas nesta decisão, fixo o regime inicial semiaberto , nos termos do art. 33, do Código Penal. 
    Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do emprego de grave ameaça, bem como deixo de aplicar o sursis , pois a pena supera 2 anos. 
    Mantido, no mais, o decreto condenatório original.
    Atualize-se a conta de liquidação, excluindo a menção à majorante do art. 157, §2º, inciso I, do CP” (fls. 2-4, e-doc. 4).
    9. No julgamento do Agravo em Execução n. 0703713-72.2020.8.07.0000, o Tribunal de origem reformou a decisão do juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 4º da Lei n. 13.654/2018 pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios na Arguição de Inconstitucionalidade n. 2018.00.2.005802-5 (Processo n. 0005675-45.2018.8.07.0000). No voto condutor do julgamento, o Relator assentou:
    “Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
    Consta do Sistema Eletrônico de Execução Unificado que o recorrido cumpre pena total de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 06 (seis) dias, em razão da prática dos crimes de roubo, furto e falsa identidade.
    Nos autos do processo de conhecimento nº 2013.12.1.004996-9, que tramitou na Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de São Sebastião/DF, o réu foi condenado nas sanções dos artigos 157, § 2º, inc. I, e artigo 307, cc. artigo 69, todos do Código Penal. O roubo foi praticado com o uso de uma faca, razão pela qual reconhecida a presença da causa de aumento.
    No curso da Execução Penal, a Defesa postulou a aplicação retroativa da Lei nº. 13.654/2018, com a exclusão da causa de aumento do emprego de arma.
    O MM. Juiz de Direito Substituto da Vara de Execuções Penais acolheu o pedido da Defesa, nos termos da decisão de ID nº 14338945, p. 17/20)
    Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de agravo de execução penal, apontando a inconstitucionalidade formal e material do artigo 4º da Lei nº 13.654/2018.
    Aduz que o texto do PLS 149/2015, quando aprovado pela CCJ e publicado no Diário do Senado, não previa a revogação da majorante prevista no inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal, enfatizando que, nos termos do artigo 58, § 2º, da Constituição Federal, ‘a CCJ tem competência para discutir e votar projeto, dispensada a votação pelo Plenário, desde que não haja recurso apresentado por 1/10 dos Senadores’ (ID 11529726, p. 08).
    Afirma que, no caso concreto, foi retirada dos Senadores a oportunidade de apresentação de recurso contra o dispositivo que previa a revogação do inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal, tendo sido enviado, portanto, à Câmara dos Deputados, texto diverso daquele que foi aprovado pela CCJ do Senado, em violação, pois, ao processo legislativo, uma vez que a supressão da causa de aumento de pena concernente ao emprego de arma branca não foi discutida no sistema bicameral
    Alega, ainda, a inconstitucionalidade material do artigo 4º da Lei nº 13.654/2018 – norma que suprimiu a causa de aumento de pena do artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal –, apontando a violação ao princípio da proporcionalidade, sob o viés da proibição da proteção deficiente, ao argumento de que ‘não se pode combater adequadamente o crime patrimonial de roubo, que é a subtração com violência ou grave ameaça, extirpando-se uma majorante da pena para quem usa uma arma branca, por exemplo, para exercer a violência ou grave ameaça’ (ID 14338945, p. 14), sustentando, ainda, que ‘a conduta de quem assalta com emprego de arma branca como a faca é reveladora de uma periculosidade maior, merecedora, pois, de reprimenda em intensidade superior àquela de quem subtrai coisa móvel alheia sem o uso de arma’ (ID 14338945, p. 14/15).
    Assevera que a violação à proporcionalidade vem ainda revelada pelo fato de que a causa de aumento suprimida do crime de roubo subsiste para o crime de extorsão.
    Requer, ao final, seja declarada a inconstitucionalidade formal e material do artigo 4º da Lei nº 13.654/2018, afastando-se a sua aplicação no caso concreto.
    Razão assiste ao Parquet.
    A inconstitucionalidade ora suscitada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – a do artigo 4º da Lei nº 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal – já foi objeto de apreciação pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, ocasião em que, incidentalmente, por maioria, no âmbito do Incidente de Inconstitucionalidade nº 2018.00.2.005802-5, foi decidido pela inconstitucionalidade do aludido dispositivo legal. Confira-se a Ementa do Julgado noticiado: 
    ‘ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 4º DA LEI 13.654/18. PROCESSO LEGISLATIVO. VÍCIO NA TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI NO SENADO FEDERAL.
    I - Da análise da tramitação do projeto de lei que deu origem à Lei 13.654/18, constata-se que houve vício procedimental no Senado Federal, especificamente quanto ao erro na publicação do texto final do PLS nº 149/15 aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que não permitiu o conhecimento da matéria pelos demais Senadores e a eventual interposição de recurso para apreciação do Plenário.
    II - A supressão de uma fase do processo legislativo quanto à revogação do inc. I do § 2º do art. 157 do Código Penal - causa de aumento da pena para o crime de roubo com o emprego de arma que não seja arma de fogo - configura a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei 13.654/18, por manifesta violação aos arts. 58, § 2º, inc. I, da CF e 91 do Regimento Interno do Senado Federal.
    III - Arguição de inconstitucionalidade julgada procedente. Efeitos inter pars e ex nunc. Maioria.’ (Acórdão n.1134967, 20180020058025ARI, Relatora: VERA ANDRIGHI, CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Publicado no DJE: 08/11/2018. Pág.: 33) 
    Veja-se que no julgamento do aludido Incidente de Inconstitucionalidade, a declaração de inconstitucionalidade se deu com efeitos ex nunc.
    E, nesse contexto, o Ministério Público opôs Embargos de Declaração contra a referida decisão, pugnando pela atribuição de efeitos ex tunc à declaração de inconstitucionalidade.
    No julgamento realizado em 02/04/2019, o Conselho Especial, por maioria, proveu em parte os Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público para afastar os efeitos ex nunc do julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, nos termos da seguinte ementa: 
    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 4.º DA LEI N.º 13.654/18. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. CONTROLE DIFUSO. PARCIAL PROVIMENTO. TEORIA DA NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MODULAR EFEITOS EM SEDE DE ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE.
    No Controle de Constitucionalidade exercido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios por via incidental (AIL), o resultado do julgamento significa a incidência automática dos efeitos decorrentes da Teoria da Nulidade, que deduz que o ato normativo inquinado de inconstitucionalidade tem sua validade desconstruída ab initio.
    A Teoria da Nulidade ostenta natureza jurídica principiológica, de forma que os casos em que pode relativizada são especialíssimos, e estão, via de regra, restritos ao Controle Abstrato Constitucionalidade mediante a observância de requisitos de ordem material - Sopesamento do Princípio da Segurança Jurídica - e formais - disciplinados na Lei Federal 9.868/99.
    Assim, em sede Arguição Incidental de Inconstitucionalidade, não há possibilidade de manifestação do Conselho Especial deste e. Tribunal quanto à modulação dos efeitos.
    Após o resultado da Arguição Incidental de Inconstitucionalidade, o órgão julgador originário decidirá o caso concreto levando em consideração a constitucionalidade ou inconstitucionalidade na forma em que proferida pelo Órgão Especial.’ (Acórdão n.1165383, 20180020058025ARI, Relator: VERA ANDRIGHI, Relator Designado:CARMELITA BRASIL CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Publicado no DJE: 15/04/2019. Pág.: 52/53) 
    Ficou decidido, então, que o resultado do julgamento exarado pelo Conselho Especial em sede de controle de constitucionalidade incidental importa a incidência automática dos efeitos decorrentes da teoria da nulidade, a qual preceitua que o ato normativo inconstitucional tem a sua validade desconstituída ab initio.
    E, desse modo, por força do princípio da reserva de Plenário, previsto no artigo 97 da Constituição Federal, e, sobretudo, da força vinculativa de tal Precedente, nos termos do artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil, aqui aplicável com esteio no artigo 3º do Código de Processo Penal, a Orientação emanada do Conselho Especial deste Tribunal de Justiça deve ser adotada pelos Órgãos fracionários, tal como a Segunda Turma Criminal.
    Assim, declarada a inconstitucionalidade formal do artigo 4º da Lei nº 13.654/2018 sem a atribuição de efeitos prospectivos, deve ser mantida, no caso concreto, a causa de aumento insculpida no artigo 157, § 2°, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma imprópria).
    Logo, é de ser acolhida a pretensão ministerial para restabelecer a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2°, inciso I, do Código Penal e a pena fixada na condenação exarada na ação penal nº 2013.12.1.004696-9, qual seja, 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 18 (dezoito) dias-multa, no valor mínimo legal, em conformidade com a carta de guia para execução consultada por intermédio do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU). 
    Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para restabelecer, em relação à condenação do sentenciado na ação penal nº 2013.12.1.004696-9, a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2°, inciso I, do Código Penal e a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 18 (dezoito) dias-multa, no valor mínimo legal.
    É como voto” (fls. 3-5, e-doc. 5).
    10. A pretensão do recorrente de exame de tramitação e atuação dos parlamentares para reconhecimento da constitucionalidade do art. 4º da Lei n. 13.654/2018 exigiria o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos presentes autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.184.967-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.4.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Alegação de inconstitucionalidade formal do artigo 4º da Lei 13.654/2018. Reanálise de todos os documentos constantes do processo legislativo. 3. Impossibilidade em sede de recurso extraordinário. Súmula 279. 4. Agravo improvido” (ARE n. 1.176.106-AgR/MS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2019).
    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões: RE n. 1.255.250/RS, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.9.2020; RE n. 1.277.798/DF, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 27.8.2020; RE n. 1.277.799/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5.8.2020; RE n. 1.258.732/RS, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 5.8.2020; RE n. 1.245.403/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 3.8.2020; RE n. 1.272.085/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 2.7.2020; e RE n. 1.246.326/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 10.12.2019.
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora